Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA AO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. QUESTÃO PRECLUSA.
I – Cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. Precedentes.
I – O Juiz é o destinatário da prova, de maneira que pode indeferir as diligências meramente protelatórias, inúteis ou desnecessárias ao seu convencimento, sem que tal providência caracterize cerceamento de defesa.
III – A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente poderia ter causado prejuízo ao agravante, e que não foi objeto de recurso, daí porque operou a preclusão.
III – Negou-se provimento ao recurso.